Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. PRECEDENTES.
1. Oportunizada a manifestação em réplica sobre todas as alegações deduzidas na contestação, não há que se falar em violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa.
2. Opera-se a preclusão das questões já discutidas e decididas no curso do processo. Inteligência do art. 507 do CPC.
3. Configura-se preclusão temporal pela ausência de impugnação tempestiva
4. Recurso conhecido e desprovido.